Tribunal: TJMT
Processo: 1002311-87.2016.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1002311-87.2016.8.11.0006
APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ OTÁVIO DE SOUZA.
APELADA: ALEXANDRA BUENO PEREIRA.
Vistos.
Vistas às d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator